Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706664-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAILSON MARTINS DE LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Previamente à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos o seu contracheque e o extrato de consignações relativos ao presente mês. Desembargador Eustáquio de Castro Relator